Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 334.510.951-49 (APELADO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 334.510.951-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR ADEQUADO –
1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.

Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.

A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1004961-40.2021.8.11.0004, movida por GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO, em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
a) confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência, tornando-a definitiva; b) declaro a inexistência de quaisquer débitos relativos aos empréstimos Crédito Direto ao Consumidor (CDC), denominados operação n.961.179.918 e operação n.961.178.463, nos valores de R$128.019,69 e R$10.271,00, respectivamente; c) condeno a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores debitados na conta bancária do autor referente às parcelas das operações fraudulentas dos empréstimos CDC n.961.179.918 e n.961.178.463. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença e contar com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (21/06/2021) e correção monetária a partir da data de cada débito, pelo INPC; d) condeno a requerida em danos materiais no valor de R$54.209,31 (cinquenta e quatro mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos), caracterizado pela exata diferença entre o crédito decorrente dos empréstimos fraudulentos e os débitos transferidos para terceiros por meio dos 55 TED’s no dia do evento danoso. Sobre a quantia deverão incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (21/06/2021) e correção monetária a partir da data de cada débito, pelo INPC; e) condeno a requerida no pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor Gerson Furtado De Queiroz Filho, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. A contar da citação (21/06/2021) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC; e f) em razão da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC
.

Inconformado, o banco réu apela, no Id. 229071452, sustentando que a contratação do empréstimo foi regular, possibilidade da utilização de telas sistêmicas como prova. Argumenta que não houve falha na prestação de serviço de sua parte para justificar a devolução do valor debitado. Afirma a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

O autor, por sua vez, apela, no Id. 229071459, sustentado a necessária complementação dos danos materiais, pois comprovada cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta do apelante, originados das operações fraudulentas e que ficaram de fora da apreciação, apurados no valor de R$8.685,36 (oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). No mais, discorre sobre a possibilidade de majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência.

A contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 229071463 e 229071464, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos, por dívida que alega nunca ter contraído.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o autor alegou na inicial
“que no dia 05/03/2021 foi vítima de golpe realizado por meio do aplicativo disponibilizado pelo Banco do Brasil, tendo sido realizadas diversas transações financeiras, sendo elas 55 TED’s (Transferência Eletrônica Disponível) no importe total de R$192.500,00 mais 02 CDC’s (Crédito Direto ao Consumidor), que somam o importe de R$138.290,69, ultrapassando em muito o seu limite diário de R$140.000,00. Neste ponto, destaca não ter recebido qualquer mensagem automática no momento das transações, conforme acontece quando é utilizado o aplicativo e cartão de crédito, tampouco houve o bloqueio do sistema de segurança em nenhuma das operações, considerando a ultrapassagem do limite existente”
.

Assim, a causa de pedir é baseada em responsabilidade civil decorrente de fraude bancária praticada por terceiros. O banco, por sua vez, argumenta em sua defesa a culpa exclusiva do consumidor.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a atividade bancária como um todo, por suas próprias características, notadamente a grande disponibilidade e movimentação de recursos financeiros, possui um maior grau de risco se comparada com outras atividades econômicas e de comércio. Razão pela qual as instituições bancárias respondem de forma objetiva por danos decorrentes de fraudes no âmbito das operações bancárias.

Além disso, o Verbete Sumular no. 479 do STJ assim disciplina:

“Súmula no. 479 / STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nesse contexto, como bem esclarecido na sentença, observa-se que no dia do evento danoso narrado na petição inicial foram realizadas mais de 55 transações atípicas e simultâneas, duas contratações de mútuo com o banco e, na mesma data, foi utilizado do alto montante contratado e dos demais valores disponíveis em conta corrente do autor em benefício de outras 04 contas bancárias, sem qualquer bloqueio de segurança na conta bancária.

Pelas provas documentais apresentadas pelo autor, constatam-se:
extratos da conta bancária com os registros sequenciais das transferências eletrônicas de R$3.500,00 cada, em favor de Filipe Xavier, Marta Marques; Lucio Marques e Leandro da Co; a contratação de 02 empréstimos na modalidade CDC (final 178463 e 179918), ambos pactuados no dia 05/03/2021; a contestação das operações bancárias enviada ao gerente bancário Ericson K. F.; limite da conta bancária para operações via aplicativo; boletim de ocorrência; indeferimento da contestação pela Instituição Bancária no dia 15/04/2021
. Ou seja, a parte autora faz prova suficiente da verossimilhança de suas alegações.

Para comprovar suas assertivas a defesa junta o registro de câmera de segurança interna da agência bancária, mas na imagem é possível verificar a existência de seis pessoas nos terminais eletrônicos da agência, ou seja, não se pode afirmar que nenhuma delas seja o próprio autor e que estaria naquela ocasião, contratando as operações litigiosas.

Portanto, imperioso reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes da contratação indevida de empréstimos e de transferências bancárias, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos à requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
(Ap 9754/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Tal como bem assinalado na sentença, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados em conta bancária.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor.

Repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020)

E, neste ponto, além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito,
comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraídos do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas, que somados chegam a monta de R$8.685,36 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação dos empréstimos e transferências mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Denota-se que o Banco deixou de respeitar direitos básicos do consumidor e de prezar pelo bom fornecimento dos serviços, conforme dispõe o art. 6o, X, do CDC, incorrendo na responsabilidade objetiva prevista no art.14, do mesmo Diploma.

Além disso, a conduta contrária à prescrição legal demonstra a má prestação dos serviços do banco, bem com a ofensa e os transtornos gerados à parte autora, ou seja, deixa claro o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos experimentados pelo consumidor.

Evidente que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, porquanto considerável monta abruptamente subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros, conjuntura que somente ocorreu pela falha na prestação dos serviços por violação ao dever de segurança da instituição bancária ao não identificar as transações feitas por criminosos em total descompasso ao perfil do correntista.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao abalo moral suportado pela parte consumidora, em razão do erro que cometeu.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da parte consumidora.

Por fim, no que atine aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2o do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Gerson Furtado De Queiroz Filho
, para acrescer aos danos materiais devidos as taxas e encargos originados das operações fraudulentas, no montante de R$8.685,36 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
NEGO

PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Banco do Brasil S. A.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024